Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-27.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001281-27.2017.8.14.0067
APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

APELADO: BENEDITO SABA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO PELO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
.
MÉRITO
. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI EXCEPCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A IDONEIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APELANTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

O apelante não indica a utilidade da audiência para infirmar a legitimidade do título de crédito que fundamenta a ação, ressaltando-se ainda, que o pedido de prova feito antes da sentença ocorreu de forma genérica. Ausência de utilidade e necessidade da prova testemunhal.
Preliminar rejeitada
.

2.

Mérito.
Possibilidade de execução extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Súmula 279 do STJ.

3.

Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título. Precedentes do STJ e desta Corte.

4.

Ausência de elementos que justifiquem o afastamento da presunção de legalidade do título de crédito. Manutenção da sentença.

5.

Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0001281-27.2017.8.14.0067) interposta pelo MUNICÍPIO DE MOCAJUBA contra BENEDITO SABÁ GUIMARÃES, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba/PA, que rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...). A execução fundada em título executivo extrajudicial é plenamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro (art.910, CPC). Nesse sentido, o instrumento particular de reconhecimento de crédito de fl.09 dos autos se configura como título executivo extrajudicial, previsto no art. 784, III, CPC, pois se trata de cheque subscrita pelo responsável legal do Município de Mocajuba, à época o Prefeito Municipal. O título indica a obrigação certa, líquida e exigível de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), não tendo sido pago.

3.DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, prossiga os atos processuais revogando a suspensão, bem como expeça-se a requisição de pequeno valor (art.910, §1°,CPC).Certifique-se a publicação desta SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Em razões recursais o Município suscita, preliminarmente a nulidade da sentença, por alegado cerceamento de defesa. No mérito, aduz

que não houve comprovação de existência de processo licitatório para a contratação do apelado, tampouco contrato ou outro documento que demonstre a relação entre eles, ressaltando ainda que inexiste prova de execução de algum serviço ou entrega de produtos em favor da municipalidade, que demonstre o dever de contraprestação.

Alega que o título carece de certeza e exigibilidade, requer, por essa razão a extinção do processo sem resolução de mérito ou a anulação da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

O Órgão Ministerial deixou de manifestar-se acerca do mérito, por não se tratar de hipótese de intervenção necessária.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município suscita, preliminarmente,
a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. Segundo o apelante, o Magistrado de origem não poderia proferir o julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção da prova oral seria fato essencial ao julgamento da causa.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.
(grifo nosso).

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Assim,
sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

No caso dos autos, o apelante não indica a utilidade da audiência para infirmar a legitimidade do título de crédito que fundamenta a ação, ressaltando-se ainda que o pedido de prova feito antes da sentença ocorreu de forma genérica. Deste modo, considerando não haver necessidade e utilidade da prova testemunhal, não há que se falar em nulidade da sentença.
Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se o cheque que fundamenta a ação executória está revestido dos requisitos de certeza e liquidez.

No caso em exame, o apelante ajuizou a ação de execução com base em cheque emitido pelo ex-Prefeito do Município de Mocajuba no valor de R$ 5.700,00(ID 1605180, pág.9).

O cheque constitui título executivo extrajudicial, conforme se extrai do art.784 do CPC/2015:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I -
a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque
;

De acordo com a Súmula 279 da STJ é cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Sabe-se que o cheque, enquanto título de crédito, possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que o originou, sendo ônus do emitente
desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente. Neste sentido confira-se o precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.

1.
Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

2. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título
.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou, com base na prova dos autos, que os títulos de créditos são exigíveis, líquidos e certos, tornando válido o valor cobrado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no REsp 1148413/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012).

Ementa. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CHEQUE EMITIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APELANTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNIA MAJORADOS EM SEGUNDO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É ônus do emitente do cheque desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário

2. Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

3. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título, provando que não tem causa ou que a causa é ilegítima e, no caso em julgamento, o Ente Público não o fez.

4. Na forma do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários de sucumbência para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA. 2018.02812994-77, 193.352, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).

O apelado
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inidoneidade do título de crédito, cabendo ainda esclarecer, que embora seja possível, excepcionalmente investigar a causa debendi, não há elementos nos autos que justifiquem o afastamento da presunção de legalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 01/09/2020